Tribunal: TJDFT
Processo: 0724658-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gislene Pinheiro Gabinete da Desa. Gislene Pinheiro. Número do processo: 0724658-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEXANDRE SOUZA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZA DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas em que figura como paciente ALEXANDRE SOUZA DOS SANTOS tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Sebastião que decretou a prisão preventiva do ora paciente, em razão de descumprimentos de medidas protetivas de urgência, determinadas com esteio na Lei n° 11.340/2006. A impetrante se investe contra o decisum, por reputar ilegal e desnecessária a prisão cautelar, eis que, segundo alega, a suposta vítima estaria acionando o Poder Judiciário “por descontentamento pessoal em relação ao paciente”, sem considerar as consequências de sua conduta, destacando que, em outro feito, de mesma natureza, há parecer ministerial favorável ao ora paciente. Na oportunidade, colaciona supostas conversas entre as partes, onde estariam demonstrados os fatos que alega. Defende, de outro lado, que eventual condenação, quanto aos supostos crimes, não autorizariam a segregação da liberdade do paciente, “pois é primário, tem bons antecedentes, é um cidadão de bem e não possui inclinação criminal”, discorrendo, na oportunidade, sobre o direito que julga aplicável ao caso. Por fim, destaca que “a vítima já informou ao Ministério Público que não deseja dar continuidade ao processo”, o que inviabilizaria a própria continuidade do processo, por se tratar, em seu entender, de crimes de ação penal pública condicionada à representação. Requer, nesses termos, a concessão da liminar em habeas corpus, para que “seja revogada a prisão do paciente ou seja aplicada medida cautelar diversa a prisão, com expedição de alvará de soltura relaxada (sic)”. O relatório. Decido. Cuida-se de pedido liminar aviado no bojo de habeas corpus que objetiva tutelar direito de ir e vir do paciente, em face de suposta ilegalidade na decretação de sua prisão, fundada em descumprimento de medidas protetivas de urgência determinadas pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Sebastião. De início, verifico que a questão ora posta não atrai a competência do julgador plantonista, eis que a Portaria GPR 1.399/2023, ao estabelecer o plantão judicial de 2a Instância, dispõe que a competência do desembargador plantonista para decidir liminar em habeas corpus está restrita aos casos em que a “falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito” (art. 4°, inc. I), o que, evidentemente, não condiz com a situação destes autos. Ademais, o mesmo normativo (art. 4°, §1°) estabelece que “no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense” o que, igualmente, não reflete a realidade ora posta, na medida em que a eventual ordem de soltura do paciente pode ser proferida, perfeitamente, pelo juízo natural da causa, no horário normal de expediente. De outro lado, também não verifico elementos determinantes à concessão da medida pleiteada. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumária próprio das decisões em caráter liminar, não verifico qualquer das circunstâncias aludidas, eis que o decisum, transcrito no bojo da própria petição inicial, está devidamente fundamentado e encarado em elementos concretos dos autos, quais sejam, o descumprimento das medidas protetivas impostas ao paciente e, portanto, a necessidade de tutelar a integridade física e psicológica da vítima, fundamento idôneo à restrição da liberdade, na forma do art. 313, inc. III, do CPP. Com estes fundamentos, indefiro a liminar. Façam os autos, oportunamente, conclusos ao relator. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de junho de 2023 11:26:40. Desembargadora Gislene Pinheiro Plantão Judicial de 2° Grau